Tribunal: TJDFT
Processo: 0740441-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740441-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA, ELVIS DEL BARCO CAMARGO AGRAVADO: SOS PROVEDOR SERVICOS COMUNICACAO EIRELI - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. contra a decisão que não fixou a verba honorária em favor dos patronos da agravante no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.